Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728839-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara de Fazenda Pública do DF. Informa o agravante que em cumprimento individual de sentença coletiva (0711734-17.2019.8.07.0018) requerida em desfavor do DF, após haver acordo de ambas as partes com os cálculos apresentados, o d. Juiz a quo determinou, em 25/06/2020, a expedição de requisição de precatório. Alega que contra tal determinação opôs embargos de declaração sustentando a existência de erro de fato, porquanto o crédito cobrado não ultrapassa 20 (vinte) salários mínimos, e deveria ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos da Lei 6.618, de 08/06/20. Alega que ainda que a nova lei tenha entrado em vigor após o início do cumprimento de sentença, deve ser aplicada de forma imediata em razão de sua natureza processual e não se tratar de aplicação retroativa, vez que o processo ainda está em curso. Discorre sobre o artigo 100, §3o e §4o, da C.F., e sobre a possibilidade de os estados e o DF criarem leis próprias que estabeleçam limites para as obrigações de pequeno valor da fazenda devedora. Ao final, afirmando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como destacando o caráter alimentar das verbas devidas pelo DF, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo para obstar a expedição de precatório. No mérito, pede o deferimento do pedido de pagamento por RPV. Preparo regular (ID 18574806). É a síntese do necessário. Decido No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo que presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A r. decisão agravada, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante também determinou o cumprimento da decisão de expedição de precatório, ao fundamento de que “O presente cumprimento de sentença foi recebido em novembro de 2019, anteriormente à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, que se deu em 19/6/2020, não atraindo a aplicabilidade da norma recente (...)” concluindo, assim, que in casu deveria ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme estabelecia a Lei 3.624/2005. A Lei Distrital 6.618/20, de 19/06/20, alterou a Lei Distrital 3.624/05, a fim de considerar de pequeno valor as obrigações devidas pelo Distrito Federal que não superem 20 (vinte) salários mínimos. Do exame do cumprimento de sentença (0711734- 17.2019.8.07.0018) extrai-se que o crédito devido ao embargante, conforme cálculos já elaborados e sobre os quais há acordo de ambas as partes, é inferior a 20 (vinte) salários mínimos e está, portanto, dentro do limite previsto na nova Lei Distrital 6.618/20. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução No 303 de 18/12/2019, que disciplina as requisições judiciais de pagamento, dispõe: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o. Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social.” Assim, em exame perfunctório, legítima a fixação, pelo Distrito Federal, do novo limite para obrigação de pequeno valor. Ademais, tendo em conta que ainda não houve efetiva expedição de precatório e a possibilidade, em tese, de aplicação da lei nova mais favorável, afigura-se prudente e razoável, dado o risco de dano em decorrência de possível prejuízo ao agravante, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, entendo que presentes os pressupostos necessários, motivo pelo qual DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida que, ao rejeitar os embargos declaratórios também determinou o cumprimento da decisão de expedição de precatório, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator